Tribunal: TJSP
Processo: 2025664-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO IPVA/PCD – Revogação pela Lei Estadual no 17.293, de 15/10/2020 – Mandado de segurança – Liminar indeferida - Pretensão da agravante de que seja suspensa a cobrança do IPVA/2021, por ser portadora de deficiência e, até então, isenta do pagamento - Previsão do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Fumus boni iuris e periculum in mora devidamente preenchidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO IPVA/PCD – Revogação pela Lei Estadual no 17.293, de 15/10/2020 – Mandado de segurança – Liminar indeferida - Pretensão da agravante de que seja suspensa a cobrança do IPVA/2021, por ser portadora de deficiência e, até então, isenta do pagamento - Previsão do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Fumus boni iuris e periculum in mora devidamente preenchidos – Decisão reformada para deferir a liminar.

Recurso provido.